Tribunal: TJSP
Processo: 2258228-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2258228-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é agravada
CAROLINE SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258228-52.2020.8.26.0000/50000 - 2
Agravo Interno Cível no 2258228-52.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Agravado: Caroline Silva dos Santos
Comarca: Guarujá - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1003883-50.2020.8.26.0223
Juiz(íza) Prolator(a): Gladis Naira Cuvero
VOTO no 15108
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
provimento a agravo de instrumento, para manter justiça gratuita
parcial concedida à agravante. Julgamento na forma prevista no
art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Justiça gratuita. Pessoa
jurídica. Situação de pobreza que não se presume. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 16/19, desta Relatora, que, em ação relativa a plano de
saúde, negou provimento a agravo de instrumento contra decisão de primeiro
grau que concedeu a gratuidade parcial à agravante, com 10% de desconto nos
valores a serem exigidos.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a
decisão deve ser reformada, para conceder os benefícios da justiça gratuita total,
uma vez que a agravante apresentou mais de 200 documentos a fim de
comprovar sua hipossuficiência econômica. Ademais, o plano de saúde, bem
como Irmandade (sua socio fundadora) não possuem subsídios públicos, a
Operadora é uma empresa sem fins lucrativos e com um déficit econômico
devidamente comprovado.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258228-52.2020.8.26.0000/50000 - 3
É o relatório.
A decisão recorrida (fls. 16/19) deve ser mantida,
motivo pelo qual se passa à prolação do voto, na forma prevista no artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A decisão monocrática, que indeferiu o recurso e
manteve sentença do benefício parcial da justiça gratuita à agravante, foi
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão a fls. 468/470 dos
autos de origem, que deferiu a gratuidade de forma parcial, com 10%
de desconto dos valores a serem exigidos.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que o §5° do artigo 98 possibilita o deferimento da gratuidade em
relação a alguns atos processuais. A conduta adotada pelo magistrado
visa coibir que “pessoas” ingressem com demandas infundadas, o que
não é o caso desta ré, pois está no polo passivo. Se trata de operado
de plano de saúde regularmente constituída que não possui uma vida
financeira saudável. Não é porque a operadora recebe mensalidades
de seus beneficiários que se descarta o fato de ser uma associação
sem fins lucrativos e com histórico deficitário de anos, inclusive
reconhecido pela Câmara e que pessoa jurídica faz jus aos benefícios
da gratuidade processual, de acordo com contido na Súmula 481 do
STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo.
Desnecessária a vinda de informações e a intimação
da parte contrária.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário das pessoas físicas, cuja declaração de
insuficiência de recursos tem presunção de veracidade, nos termos do
artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica deve
demonstrar a impossibilidade de arcar com custas e despesas
processuais.
Esse é o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça, através Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais” [grifo nosso].
No presente caso, a agravante, apesar de ter
declarado sua hipossuficiência e sustentado estar passando por
dificuldades econômico-financeiras, não apresentou documentos que
demonstrassem a necessidade da concessão do benefício.
O mero fato de ser entidade filantrópica sem fins
lucrativos não justifica a concessão da justiça gratuita, se não há
comprovação da necessidade.
Igualmente, a existência de ações contra a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258228-52.2020.8.26.0000/50000 - 4
agravante, por si só, não é motivo para a concessão dos benefícios da
gratuidade processual.
Para a concessão do benefício, a pessoa jurídica deve
comprovar a ausência de condições para arcar com custas e despesas
processuais, não bastando somente declaração (art. 99, §3o, do CPC).
Nesse sentido:
“Pedido de Justiça gratuita indeferido Pessoa jurídica que,
ao revés das físicas, não goza da presunção da necessidade Insuficiência
de recursos que deve vir comprovada
Documentação trazida aos autos
(débitos, processos judiciais e notificações de cadastros negativadores)
insuficiente para tal comprovação
Empresa em plena atividade -
Indeferimento também quanto à pessoa física - Lei no 1.060/50 - Presunção
de natureza relativa Circunstâncias fáticas que vão de encontro à pretensão
do agravante, o qual, de acordo com declaração acostada ao feito, aufere
renda mensal incompatível com os critérios adotados para fins de concessão
do benefício Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça
Agravo ao qual se nega provimento.” (Relatora Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; AP.
2190421-88.2015.8.26.0000,
Data
do
julgamento:
05/11/2015; Data de registro: 09/11/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS

JUSTIÇA
GRATUITA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. No caso em tela, apesar da Agravante
ter colacionado aos autos "Declaração de Pobreza" (fls. 24/25), não trouxe
outros elementos aptos a demonstrar sua real condição de hipossuficiência
econômica, tais como cópias de livros contábeis, registros de ativos e
passivos, declaração de imposto de renda, dentre outros. Anoto que o extrato
do empréstimo do no valor de R$ 6.800,00 (fl. 33), o relatório do SCPC (fl.
32) e o comprovante de regularidade da empresa (fl. 31), por si só, não são
capazes de demonstrar a situação de hipossuficiência financeira da
agravante, pois é certo que, para atividades empresárias, muitas vezes se faz
necessária a realização de empréstimos para obtenção de capital de giro
possibilitando a movimentação atual da atividade com vistas ao lucro futuro.
Assim, não existindo nos autos documentos que comprovassem efetivamente
a hipossuficiência financeira que impossibilitasse a Agravante de arcar com
as custas processuais sem prejuízo as suas atividades regulares não há que
se falar na concessão do benefício da justiça gratuita. (...) DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO” (Relator Eduardo Siqueira; Comarca:
Votuporanga; Órgão
julgador:
38a
Câmara
de
Direito
Privado;
AP 2187315-21.2015.8.26.0000; Data do julgamento: 26/10/2015; Data de
registro: 27/10/2015).
Assim, não comprovada insuficiência de recursos da
agravante, é de rigor a manutenção da decisão agravada.
E, sendo o recurso contrário a súmula dos tribunais
superiores ou do próprio tribunal, o relator pode negar provimento ao
recurso por decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil. Comunique-se o
resultado à Vara de origem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258228-52.2020.8.26.0000/50000 - 5
Portanto, a decisão agravada abordou corretamente a
questão e, diante de seus fundamentos, conclui-se que a alegação trazida pela
agravante não infirma os elementos de convicção adotados como razão de
decidir.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora